Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA TR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCINALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.

2. Ademais, esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. Portanto, em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

3. Em caso de acolhimento parcial de impugnação, em que se alega excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.